Tribunal: TJPA
Processo: 0016401-44.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016401-44.2018.8.14.0401

APELANTE: NEYVISON WUILHIAN SANTOS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REQUERIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CPB, COM FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA ATENUANTE RECONHECIDA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, PARA DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Devidamente fundamentada a valoração negativa da única circunstância judicial considerada negativa, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Totalmente descabida a redução da pena aquém do patamar mínimo legal, após aplicação de atenuantes, eis que a pena do réu já restou fixada, na segunda fase, no patamar mínimo legal. Não se pode afastar a Súmula 231/STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. Por conseguinte, irrelevante a discussão acerca do reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CPB, como requer a defesa, eis que sua aplicação, caso reconhecida, não importaria em nenhuma modificação na reprimenda do réu.

3. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista na Lei nº 10.826/03, sendo obrigatória a sua aplicação.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias
do mês de fevereiro
e finalizada aos três dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por NEYVISON WUILHIAN SANTOS GONCALVES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, posteriormente
substituída pelas penas restritivas de direitos concernentes em prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária
, pela prática do crime capitulado no
art.

14 da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 21.07.2018, por volta das 19h30, policiais militares realizavam rondas ostensivas no bairro do Tapanã, quando viram o acusado na garupa da motocicleta, conduzida por José Paulo Souto Wanzeler, e notaram atitude que consideraram suspeita. Assim, decidiram abordar tanto o condutor da motocicleta quanto o passageiro/carona. No momento da revista pessoal, encontraram, na posse do denunciado, a arma de fogo, revólver calibre 38, contendo 05 munições, sem autorização legal. Perante a autoridade policial, o réu confessou o delito, enquanto José Paulo foi liberado após prestar seu depoimento.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer a
fixação de sua pena-base no patamar mínimo legal
, que restou nula e exacerbada diante da inidônea fundamentação das circunstâncias do crime.

Pleiteia, ainda, seja-lhe
reconhecida a atenuante genérica do art. 66 do CPB
, assim como pede a utilização da
fração de 1/6 (um sexto)
para esta atenuante e para aquelas referentes à confissão espontânea e à menoridade relativa (já reconhecidas em sentença),
afastando-se a aplicação da Súmula nº 231/STJ
, para fixar a pena aquém do mínimo legal.

Pugna, por fim, pela
isenção do pagamento da pena de 10 (dez) dias-multa,
dada a sua hipossuficiência econômica.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da Requerida Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

A defesa do apelante requer a
fixação de sua pena-base no patamar mínimo legal
, que restou nula e exacerbada diante da inidônea fundamentação das circunstâncias do crime.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 226/231 dos autos digitalizados):

“Passarei a dosar a pena ao réu atendendo ao disposto no art. 59 e 68, ambos do CPB.

A culpabilidad
e
do réu é normal ao tipo
(neutra)
.
Antecedentes:
O réu possui bons antecedentes.
(neutra)
.
Conduta social
não investigada
(neutra)
.
Sua personalidade
não foi investigada
(neutra)
.
Os motivos
, não foram esclarecidos
(neutra)
.
Circunstâncias
a arma estava municiada com 05 cartuchos, devendo ser valorada negativamente, porquanto maior é a ofensa ao bem jurídico tutelado
(negativa)
.
Sem vítima específica
. Assim, considerando as circunstâncias judiciais, hei por bem fixar a pena acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

O réu confessou os fatos perante autoridade, assim como era menor de 21 anos na época dos fatos, reduzindo a pena em 06 meses de reclusão e 20 dias multa, totalizando, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não há circunstância agravante.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, mantendo a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser calculada com base no salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, na proporção de 1/30 para cada dia multa.

Regime de cumprimento da pena:

O regime de cumprimento de pena será o aberto.

Da substituição da pena:

Com fundamento no artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo correspondente à condenação e a outra de prestação pecuniária, a ser revertida para instituição de caráter social vinculada à VEPMA, no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavorável ao apelante apenas
as circunstâncias
do crime
, apresentando, para tanto, idônea fundamentação para ela, em obediência ao princípio da individualização da pena, e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Como bem ressaltou o ilustre Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, a quantidade de munição apreendida, no caso, 05 munições intactas, justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO DELITUOSA NEGATIVADA PELO NÚMERO EXACERBADO DE

MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. No crime de porte ilegal de armas de fogo e munições, a quantidade de armas e/ou munições apreendidas, quando exacerbada, justifica o incremento da sanção básica acima do mínimo legal. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 644.476/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/03). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Omissis
. III - O Tribunal de origem apreciou concretamente as circunstâncias do crime desfavoráveis ao paciente, porquanto foram apreendidas duas armas em posse do acusado 2 (dois) revólveres, marca Taurus, calibre .38, além de 8 (oito) munições, marca CBC, calibre .38, intactas), fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. IV –
Omissis.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 653.627/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Assim, entendo que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, dada a existência de única circunstância desfavorável ao apelante,
sua pena-base

foi aumentada em seis meses, restando fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
isto é, bem próxima ao patamar mínimo legal cominado ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja pena em abstrato vai de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada ao réu, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

2. Do Reconhecimento da Atenuante Genérica do Art. 66 do CPB, com Utilização da Fração de 1/6 para Cada Atenuante e Afastamento da Súmula 231/STJ

Pleiteia, ainda, seja-lhe
reconhecida a atenuante genérica do art. 66 do CPB
, assim como pede a utilização da
fração de 1/6 (um sexto)
para esta atenuante e para aquelas referentes à confissão espontânea e à menoridade relativa (já reconhecidas em sentença),
afastando-se a aplicação da Súmula nº 231/STJ
, para fixar a pena aquém do mínimo legal.

Tal tese não pode prosperar
.

Ao se proceder à leitura da sentença acima transcrita, verifica-se que o magistrado
a quo
, após fixar a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Diminuiu, assim, a pena em 06 (seis) meses, levando a pena a seu patamar mínimo legal cominado ao crime em tela, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado fere o princípio da individualização da pena, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. 1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ. 3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PARA SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal. 2. Dessa forma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de modo a atrair a incidência do Verbete n. 83 da Súmula do STJ, que também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Ressalta-se que inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1895014/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 03/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Note-se, assim, que se faz
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Por conseguinte,
irrelevante a discussão acerca do reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CPB, como requer a defesa, eis que sua aplicação, caso reconhecida, não importaria em nenhuma modificação na reprimenda do réu
.

3. Da Pretendida Isenção do Pagamento da Pena d Multa

Pugna, por fim, pela
isenção do pagamento da pena de 10 (dez) dias-multa,
dada a sua hipossuficiência econômica.

Não há como prosperar tal pleito
, visto que pena de multa – no presente caso, inclusive, fixada em seu patamar mínimo legal – é sanção cumulativa expressamente prevista na Lei nº 10.826/03, sendo obrigatória a sua aplicação.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA.

ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/03/2022